Tribunal: TJDFT
Processo: 0753944-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753944-30.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CAVALCANTE FERREIRA OLIVEIRA AGRAVADO: AGUAS CLARAS SOMOS SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PATRÍCIA CAVALCANTE FERREIRA OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em face do CENTRO EDUCACIONAL ÁGUAS CLARAS LTDA: “Considerando o pedido de nulidade e inexigibilidade do título executado nos autos correlatos, reconheço o valor da causa como sendo o valor do débito executado, qual seja, R$ 25.738,78. Retifique-se a autuação para inclusão do valor correto. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. SÚMULA N. 83 /STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o valor atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao valor atribuído ao processo executivo, quando se busca a própria extinção da execução" ( AgInt no AREsp n. 938.910/SP , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 16/2/2017). 2. Aplicação da Súmula n. 83 /STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 2243532-79.2018.8.26.0000 SP 2019/0269713-6, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, T4 - QUARTA TURMA, julgado em 18 de Maio de 2020, DJe 21/05/2020). grifei. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. 1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. O processo seguirá sem atribuição de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC). 3. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias, (art. 920, inciso I, do CPC). 4. Manifestando-se o réu, abra-se vista à embargante para apresentação de réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Transcorrido o prazo concedido ao autor, com ou sem manifestação, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) dias, justificando-as e indicando expressamente o ponto controvertido a que se referem. Advirta-se que a não manifestação, no prazo estipulado, implicará em preclusão. Requerida a produção de provas, esclareço que às partes que deverão definir objetivamente os motivos de tal produção, ficando advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar o rol ou ratificar o já apresentado, bem como esclarecer se comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão indicar a especialidade, juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicar assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta. 6. Após, caso as partes não se manifestem ou não requeiram a produção de outras provas, façam-se os autos conclusos para sentença.” A Agravante sustenta (i) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que garantia da execução pode ser mitigada quando a controvérsia recai sobre a própria exigibilidade, validade ou liquidez do título; (ii) que “os embargos demonstram com clareza, e com base em documentos acostados aos autos, que o contrato que serve de fundamento à execução não contém as cláusulas essenciais mencionadas expressamente em seu próprio texto, o documento sequer está completo, faltando páginas, carece de assinatura válida e identificada do representante da instituição de ensino e apresenta testemunhas sem qualquer qualificação”; (iii) que a “ausência de individualização da mensalidade, a incerteza acerca da base de cálculo e a falta de assinatura identificada do representante legal invalidam o título e comprometem sua higidez forma”; e (iv) que passa por situação financeira delicada, tem baixa renda e experimenta crédito reduzido. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para suspender a execução. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe probabilidade do direito, perigo de dano e garantia da execução, nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” As exigências legais são cumulativas, de maneira que, mesmo quando eventualmente presente a probabilidade do direito e o risco de dano, a falta de garantia do juízo impede a concessão do efeito suspensivo. Consoante explana Daniel Amorim Assumpção Neves: “Segundo o art. 919, § 1o, do Novo CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução, ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 8a ed., JusPodivm, p. 1.257)” Nessa linha é o magistério jurisprudencial desta Corte de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução consiste em medida excepcional, só viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese em que não se nega o inadimplemento da dívida contratada, aliada ao fato de não se oferecer garantia do juízo na forma exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. (AGI 07146816420208070000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJE 25/11/2020).” À falta, portanto, de garantia da execução, em princípio não se pode reconhecer à Agravante direito à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo da causa, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 09 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator